Tribunal: TCU
Processo: 009.247/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pela FUNASA/Ministério da Saúde, em virtude de irregularidades praticadas na execução dos convênios No 1621/2006 e 1839/2006, celebrados com Prefeitura Municipal de Rosário/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de Ivaldo Antônio Cavalcante, ex-prefeito (gestão 2005-2008), em razão da não aprovação da prestação de contas parcial do Convênio 1621/2006; e de Irlahi Linhares Moraes, ex-prefeita (gestão 2013-2016), e de Ivaldo Antônio Cavalcante, ex-prefeito (gestão 2005-2008), solidariamente com a empresa Macedo Construções Ltda., em razão de irregularidades constatadas na prestação de contas do Convênio 1839/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Irlahi Linhares Moraes do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2. considerar revel o ex-prefeito do Município de Rosário/MA, Ivaldo Antônio Cavalcante, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Macedo Construções Ltda., com denominação atual de A2 Construções e Empreendimentos Ltda., à exceção da argumentação referente à prescrição punitiva; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas de Ivaldo Antônio Cavalcante, na condição de ex-prefeito (gestão 2005-2008), e da empresa Macedo Construções Ltda., com denominação atual de A2 Construções e Empreendimentos Ltda., na condição de empresa contratada pelo poder público; e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, conforme art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência Responsável 90.000,00 15/2/2007 Ivaldo Antônio Cavalcante 90.000,00 22/3/2007 19.675,00 11/12/2008 Valor original (R$) Data da ocorrência Responsável 791.509,41 14/9/2007 Ivaldo Antônio Cavalcante Macedo Construções Ltda., com denominação atual de A2 Construções e Empreendimentos Ltda. 415.000,00 20/12/2007 385.000,00 8/2/2008 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.